Tribunal: STF
Processo: AI 652645
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESGATE DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, da Constituição. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Fundamento infraconstitucional suficiente. Incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.